Tribunal: STF
Processo: ARE 1558569
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA ÚNICA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – APELO NÃO CONHECIDO. 



    - Proferida sentença única nas ações conexas de manutenção e reintegração de posse, é vedado à parte interpor recursos em ambas as demandas, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou unicidade recursal. 



    - Preliminar acolhida, recurso não conhecido”. (eDOC 158 – ID: e0aaaf1f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I, do texto constitucional. (eDOC 179 – ID: 7e7f1baf)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, que “a ação de reintegração de posse em apreço se insere no rol das hipóteses de competência da Justiça do Trabalho. Deste modo, ocorreu nítida e flagrante usurpação de competência do juízo especializado, pelo juízo cível, de forma a justificar o provimento a este presente recurso, com a extinção do processo pela improcedência do pedido inaugural de reintegração de posse”. (eDOC 179 – ID: 7e7f1baf, p. 5)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a competência da justiça laboral para processar e julgar a presente causa, não foram objeto de debates no Tribunal de origem, que na verdade não conheceu do recurso de apelação em respeito ao princípio da singularidade recursal, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE 



    Cuida-se de recurso interposto nos autos da ação de reintegração de posse, a qual foi decidida, em conjunto com a ação principal (manutenção de posse), em sentença única. 



    Como se nota, o apelante interpôs recursos em ambas as demandas, o que contraria o princípio da unicidade recursal ou singularidade. 



    Ora, ainda que os recursos ataquem partes diferentes da sentença, como alega o recorrente, certo é que, em se tratando de uma única decisão, o adequado seria a interposição de um único recurso.



    (...)



    É evidente, portanto, que este segundo recurso, interposto em 07/07/2023, viola o princípio da unirrecorribilidade e deve, pois, ser-lhe negado seguimento de plano. 



    Isso posto, INSTALO, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE e, como consequência, não conheço do recurso.



    (...)”.  (eDOC 158 – ID: e0aaaf1f, p. 4-5)  



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Requisitos. Preenchimento. Petição Inicial. Determinação de prosseguimento do Feito. Razões recursais dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. Prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Desprovimento. Multa. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base nas Súmulas 283, 284, 282 e 356 do STF. 2. Os recorrentes alegam violação de dispositivos constitucionais, buscando discutir questões de mérito da ação civil pública, pendente de apreciação nas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário diante dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido fundamenta toda a sua conclusão a partir da análise dos requisitos de validade da petição inicial, não trazendo qualquer ilação referente ao mérito da Ação Civil Pública, que compõe os argumentos apresentados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 5. Ademais, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmulas 283, 284, 282 e 356/STF; ARE 1.272.966-AgR; ARE 1506843 AgR”. (ARE 1538564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.05.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROFESSOR E TÉCNICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ABORDOU ESSA CONTROVÉRSIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A REITEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR COM TODAS AS VANTAGENS INERENTES O CARGO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1414087 AgR, Rel. Min.  Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.05.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 158 – ID: e0aaaf1f, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente